Tribunal: TJDFT
Processo: 0746533-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746533-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CLENIO DE PAULA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão (Id. 211514588 dos autos no 0737816-63.2024.8.07.0001) que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por CLENIO DE PAULA SILVA em face do ora agravante e outros, deferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados das dívidas de cartão de crédito e dos outros empréstimos consignados para o percentual de 5% e 30%, respectivamente, de acordo com o disposto na lei de regência (Lei 14.131/2021). Em suas razões recursais, o banco agravante alega a ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida pelo autor nos autos de origem. Alega que o Decreto 11.150 de 26/07/2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, dispôs expressamente que os contratos de empréstimos consignados não são abarcados pela lei do superendividamento, não podendo, portanto, ser computados para aferição do comprometimento do mínimo existencial do autor, sob pena de desvantagem ao fornecedor, que possibilitou a contratação de crédito em melhores condições. Salienta a existência de jurisprudência entendendo que não pode haver deferimento de tutela de urgência em ação de repactuação de dívida antes da realização de audiência de conciliação. Ressalta a regularidade dos descontos realizados no contracheque do autor, ante a existência de margem consignável no momento da contratação dos empréstimos junto ao banco ora agravante, devendo ser respeitada a ordem cronológica dos negócios jurídicos. Assevera que o banco agravante apenas concede empréstimo consignado quando devidamente autorizado pelo órgão pagador, que é responsável pelas informações de renda do consumidor, pelo desconto dos valores e pelo repasse às instituições financeiras. Aduz que no julgamento do Tema 1085 restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é aplicável aos empréstimos bancários com descontos em conta corrente a limitação específica para empréstimos consignados, razão pela qual os empréstimos diversos existentes na conta corrente do autor não são informados pelo órgão pagador, não podendo tal responsabilidade ser imputada aos bancos. Sustenta a impossibilidade de adequação de percentuais de descontos, vez que as margens consignáveis são controladas pelo agente pagador, que possui ingerência exclusiva sobre as margens de descontos. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com base na plausibilidade do direito e no perigo de dano, este decorrente da possibilidade de o autor contrair novos empréstimos, comprometendo ainda mais sua margem consignável. Acrescenta ainda o risco de irreversibilidade da medida e a possibilidade de desvirtuamento da preservação da empresa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a tutela antecipada nos autos de origem. Subsidiariamente, pleiteia a expedição de ofício ao órgão pagador para adequação das parcelas dos empréstimos consignados. Preparo recolhido em dobro nos Ids. 66200611/ 66200612. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, no caso concreto, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, pois os descontos realizados no contracheque do autor, a priori, ultrapassam o percentual legal de 35% da reserva de margem consignável, devendo ser readequado nos termos do artigo 10 do Decreto 28.195/2007: “Art. 10. Excluídos os valores pagos a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgão ou entidades públicas, na forma da Lei n° 4.330, de 08 de junho de 2009, a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 30782 de 04/09/2009)” Ademais, eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse o momento oportuno para a análise da questão. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora